Tribunal: TJDFT
Processo: 0740640-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TRECHO SÃO PAULO/BARCELONA. PERÍODO DE CANCELAMENTO DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INTERCORRENTE GRAVE FATO GERADOR DE DANO EXTRAPATRIMONIAL (AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA - CC, ARTIGO 12). IMPOSITIVA, PORÉM, A REDUÇÃO DA ESTIMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A causa de pedir retrata que: (a) os requerentes (que possuem endereços residenciais em Brasília/DF e Barcelona/Espanha) adquiriram passagens aéreas (Barcelona/Espanha – São Paulo/SP) com data de saída em 29 de dezembro de 2020 e retorno em 24 de janeiro de 2021 (ID. 33967423 – p.2); (b) o voo de ida teria ocorrido a contento, no entanto o de retorno teria contado com diversos percalços em razão de alteração de conexão (de Zurique para Frankfurt) imposta pela parte requerida; (c) aduzem os consumidores que em 21.02.2021 teriam se dirigido ao aeroporto (acompanhados de sua filha de 4 anos de idade) e ao inserir o código das reservas na máquina da LATAM (conforme orientação recebida no local) aparecia a informação de que o voo não tinha sido encontrado (ID 33967424 – p.2); (d) ao se dirigirem ao guichê de atendimento e informarem que o voo teria conexão na Alemanha foram comunicados pela atendente que não poderiam embarcar, em razão do fechamento das fronteiras alemãs para passageiros vindos de países que constassem na lista de áreas de risco (Brasil e Espanha eram integrantes dessa lista); (e) os requerentes só conseguiram remarcar as passagens aéreas para o dia 05.3.2021 (doze dias após o inicialmente planejado); (f) em razão da alteração unilateral do voo, os requerentes tiveram gastos além dos previstos e a companhia aérea não teria oferecido qualquer tipo de auxílio à família; (g) os autores sofreram grande estresse e esgotamento emocional, devido à falta de informação com antecedência sobre o CANCELAMENTO de seu voo, sob justificativa incoerente de que um decreto europeu deveria ser de conhecimento comum, demonstrando total abuso da Ré.
II. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.
III. É fato incontroverso que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, por inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
IV. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
V. A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
VI. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que devem ser analisados os pedidos das partes consumidoras: restituição dos danos materiais (valor de R$ 4.156,22, acrescido dos exames de PCR) e compensação por danos morais.
VII. No que concerne aos danos materiais, não se visualiza a obrigação ressarcitória a ser imputada à parte recorrida, em relação aos gastos não programados advindos da estada prolongada no Brasil (cerca de doze dias a mais do que o inicialmente previsto), porquanto se trataria de reflexos decorrentes da citada situação extraordinária (pandemia – COVID – 19 e fechamento das fronteiras alemãs), a qual teria provocado o imprevisível fechamento de aeroportos estrangeiros (CC, artigo 393 e parágrafo único).
VIII. No entanto, em relação aos danos extrapatrimoniais, as partes consumidoras lograram demonstrar a intercorrente e grave falha na prestação dos serviços por parte das recorrentes (falta de prévia informação acerca das restrições de embarque em território alemão), a justificar a pretendida compensação, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade das partes consumidoras que se dirigiram ao aeroporto para embarcar (acompanhados de sua filha de quatro anos de idade), e somente ao comparecerem ao guichê foram informados que não poderiam prosseguir viagem em decorrência das aludidas restrições de entrada no país de conexão (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, “caput”).
IX. Tivessem os consumidores sido informados a tempo e modo, e certamente não teriam experimentado o inicial descaso das empresas, nem a frustração da viagem que não mais seria realizada, conforme a programação da família.
X. Em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, no entanto, é de se minorar a estimativa fixada (R$ 4.000,00 para R$ 2.000,00 para cada requerente), para que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato (ainda em período de pandemia da COVID-19), a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pleito de restituição dos danos materiais, além de reduzir a estimativa dos danos morais a R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada requerente. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).